Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-78.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PETIÇÃO ANTERIOR A CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não configura ofensa ao devido processo legal o recebimento, como embargos de declaração, de petição protocolada no mesmo dia em que foi proferida a sentença, apontando vício de omissão da sentença que deixou de apreciar o pedido de concessão da gratuidade de justiça que havia sido realizado na petição inicial. Cuida-se de clara aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que a petição preencheu todos os requisitos previstos no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.
2. Não há que se falar em ofensa ao contraditório diante da ausência de oitiva da parte ré referente a concessão da gratuidade de justiça nos embargos declaratórios, uma vez que, no caso, houve pedido de desistência realizado pela parte autora antes mesmo do recebimento a petição inicial.
3. Diante da inexistência de elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte autora, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, incabível a revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem.
4. Se há pedido de desistência da ação quando sequer a petição inicial tenha sido recebida, desnecessário o consentimento do réu e incabível fixação de honorários advocatícios.
5. O comparecimento espontâneo não se configura nos casos em que a procuração outorgada ao patrono do réu exclui expressamente poderes para recebimento de citação. Desta forma, a petição apresentada não pode ser considerada contestação, não havendo que se falar em arbitramento de honorários advocatícios.
6. O exercício do direito de recorrer não consubstancia litigância de má-fé, que deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso em estudo.
7. Preliminar de nulidade rejeitada. Impugnação a gratuidade de justiça rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.